Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1014421-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA.
RECORRIDO: MAURO DELFINO CESAR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64175996) interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54659490):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.o DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.
A insurgência da Embargante quanto à validade da Cláusula arbitral contida no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, como bem exposto no acórdão hostilizado, não pode ser objeto de apreciação por esta Corte pois não compõe o conteúdo da decisão a quo.
O recurso utilizado pela Construtora para desafiar a decisão singular foi Agravo de Instrumento, o qual, não tem efeito devolutivo e se restringe na análise do acerto ou desacerto do decisum, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Consta no acórdão invectivado que os requisitos elencados no art. 300 do CPC foram devidamente demonstrados pela parte Autora/Embargada ao Juízo de origem, ou seja, o inconteste atraso na entrega do empreendimento bem como o dever da Construtora em restituir o valor despendido pelo comprador desde o ano de 2015. A alegada dificuldade financeira da empresa não tem o condão de revogar a ordem judicial.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil”. (N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 55874482), estes foram rejeitados no acórdão de id 59816481.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento proposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041028-92.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MAURO DELFINO CÉSAR e determinou que a Construtora providencie o depósito judicial da quantia integral recebida do Autor, atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a simples existência do recurso é condição suficiente para que sejam analisadas todas as questões atinentes à matéria estabelecida na extensão/corpo da peça de defesa, sendo que, questões estas impugnadas ou não pela parte no recurso, razão pela qual, a parte suscita matérias aqui deixadas pelo juízo ad quem a respeito da Cláusula de Arbitragem, da Transação feita pelos adquirentes, mesmo esta não sendo apreciada em primeiro grau, mas trazida em sede Recursal, deve ser apreciada como forma de ampla defesa”.
Suscita ofensa ao artigo 300 do CPC, pois “(...) não fica em momento algum no processo demonstrado o PERICULUM IN MORA e muito menos FUMUS BONI IURIS, não traz aos autos nenhum documento que comprove que o Requerido esta se desfazendo de seus bens, razão pela qual, pugna pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência feita pelo Requerente”.
Recurso tempestivo (id 64258472).
Contrarrazões no id 68364456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 1.013 do CPC, os quais versam sobre a devolução das questões em sede de Recurso de Apelação, pode o Juízo de Segundo grau se manifestar em matérias levantadas em Agravo de Instrumento.
No entanto, o disposto em tais dispositivos não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041028-92.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MAURO DELFINO CÉSAR e determinou que a Construtora providencie o depósito judicial da quantia integral recebida do Autor, atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 ( mil reais).
A recorrente, neste ponto, suscita ofensa ao artigo 300 do CPC, pois “(...) não fica em momento algum no processo demonstrado o PERICULUM IN MORA e muito menos FUMUS BONI IURIS, não traz aos autos nenhum documento que comprove que o Requerido está se desfazendo de seus bens, razão pela qual, pugna pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência feita pelo Requerente”.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (LEI 8.245/91, ART. 59, § 1o, VIII). INDEFERIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF E DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (SÚMULA 283/STF). AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E DE SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300, e Lei 8.245/91, art. 59, § 1o), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
2. No caso, o Tribunal de origem, considerando as circunstâncias da causa, em particular a aparente existência de pluralidade de contratos diversos do de locação entre as partes, concluiu não estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel, apontando, ainda, possível irreversibilidade da medida.
3. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. No mais, a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1309161/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII